Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-87.2024.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003131-87.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUNICE DE SOUZA LIMA - CPF: 395.100.851-20 (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, indeferiu a inicial com fundamento na ausência da condição de superendividamento. A apelante pleiteia a limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% dos seus rendimentos líquidos ou, alternativamente, a reabertura da fase de instrução processual para melhor análise de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar e julgar a ação de repactuação de dívidas, apesar da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo; (ii) determinar se o comprometimento da renda do apelante caracteriza superendividamento apto a aplicação da Lei no 14.181/2021 e a consequente limitação dos descontos em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Estadual tem competência para julgar ações de superendividamento, mesmo com ente federal no polo passivo, dada a natureza concursal do procedimento e a necessidade de um juízo universal para garantir a tutela jurisdicional efetiva.

O superendividamento, conforme o art. 54-A do CDC (Lei no 14.181/2021), exige que o consumidor de boa-fé demonstre a impossibilidade de quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial (R$ 600,00 mensais, conforme Decreto no 11.150/2022).

No caso, os descontos em folha consomem 67,38% da remuneração líquida do apelante, restando-lhe R$2.700,00 mensais. Apesar do percentual elevado, não há prova de comprometimento do mínimo existencial do apelante e sua família, requisito para a intervenção judicial na repactuação de dívidas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EUNICE DE SOUZA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Verde que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1003131-87.2024.8.11.0051 movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e outros, indeferiu a inicial, por falta da condição específica da ação de repactuação prevista no CDC.

Em suas razões, a apelante sustenta que o esgotamento das vias extrajudiciais não é requisito para o ingresso em juízo.

Argumenta que a decisão desconsiderou a realidade de sua situação financeira e que, apesar de seus rendimentos, o excesso de descontos a impede de arcar com suas despesas básicas.

Defende que o Decreto no 11.150/2022, que regula o conceito de mínimo existencial, é inconstitucional por não garantir o padrão mínimo de dignidade humana.

Ressalta que há jurisprudência consolidada no sentido de que os descontos devem ser limitados a 30% dos rendimentos líquidos do devedor, preservando-se sua dignidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação para limitar os descontos em 30% dos seus rendimentos. Alternativamente, a anulação da sentença para que seja reaberta a fase de instrução processual, a fim de que se analise detidamente as provas do comprometimento de sua renda.

Contrarrazões da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no Id. 251751664.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A Caixa Econômica Federal sustenta a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação, em razão da presença de ente público federal no polo passivo, argumentando que a matéria seria de competência exclusiva da Justiça Federal, conforme artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Embora a natureza jurídica da ação de repactuação de dívidas não configure, tecnicamente, insolvência civil, ambas compartilham características essenciais, notadamente o concurso de credores e a necessidade de um tratamento global do endividamento, a fim de preservar o mínimo existencial do devedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a competência para processar e julgar ações de superendividamento é da Justiça Estadual ou Distrital, mesmo quando figure no polo passivo um ente federal. Assentou-se que a natureza concursal do procedimento e o objetivo de preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado exigem a fixação de um juízo universal, capaz de harmonizar os interesses de todos os credores e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 8.078/1990, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 14.181/2021. NATUREZA CONCURSAL. FIXAÇÃO DE JUÍZO UNIVERSAL. ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO AO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL
.1.
Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal.
2. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitado.(CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 16/5/2023.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88
- EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL.1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal.3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras.4.
Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores
.5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito.(CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

A fixação da competência na Justiça Estadual, portanto, visa assegurar a eficácia do microssistema de proteção ao consumidor hipervulnerável e evitar a fragmentação da tutela jurisdicional, que poderia comprometer a própria subsistência do devedor e de sua família.

Desse modo, a presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda não altera a competência para processar e julgar a ação, que permanece na Justiça Comum.

Ante o exposto, com fulcro na jurisprudência correlata,
REJEITO
a preliminar de incompetência suscitada pelo apelado.

MÉRITO

Trata-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada por Eunice de Souza Lima em face de diversos bancos, na qual a autora alega estar em situação de superendividamento e busca a repactuação de suas dívidas e a limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% de seus rendimentos líquidos.

O Juízo
a quo
extinguiu o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que a autora/apelante não preenche os requisitos da lei, sobretudo por não ter demonstrado risco ao mínimo existencial.

Inconformada, a apelante sustenta que é evidente o comprometimento de sua renda pelas dívidas pactuadas com o Banco réu, cujos encargos mensais correspondem a

R$ 5.648,06, ou seja, quase 70% dos R$ 8.382,04 que recebe.

De início, cumpre esclarecer que a Lei 14.181/21 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para disciplinar a contratação de crédito pelo consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação e, ainda, proporcionando a sua recuperação financeira.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem
comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.

Sendo assim, a pessoa que pretende se beneficiar com esta lei, deve comprovar que seus débitos comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio, etc.

Por oportuno, anoto que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto no 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais),
in verbis
:

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)”

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

No caso dos autos, a autora possui remuneração líquida de R$ 8.382,04. Os contratos celebrados com os réus geram descontos de R$ 5.648,06, o que corresponde a 67,38% de sua renda líquida.

Apesar de seus argumentos sobre o comprometimento de 60% de sua renda líquida, remanesce um saldo aproximado de R$ 2.700,00 mensais, conforme admitido nas próprias razões recursais.

O fato de os descontos em folha representarem um percentual significativo de sua renda líquida não é suficiente, por si só, para caracterizar o superendividamento. É preciso que se comprove que tais descontos impedem o consumidor de manter o mínimo existencial, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a intervenção judicial em contratos de consumo para limitar descontos em folha de pagamento em razão de superendividamento deve ser excepcional, somente sendo admitida em casos extremos em que comprovado o comprometimento do mínimo existencial do devedor.

O tema é recente e para elucidar a matéria, trago alguns julgados:

AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – EXTINÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038620-55.2023.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2.
No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155974620248110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Portanto, não tendo a apelante comprovado a sua condição de superendividada, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025